Tribunal: STF
Processo: ARE 1570971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de SENSOR FREESTYLE LIBRE e INSULINA DECLUDECA, para tratamento de diabetes mellitus insulino-dependente (CID E10). Apresentadas contrarrazões. É o relato.



    Em que pesem os argumentos trazidos pela parte recorrente, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/2001, que adoto por razões de decidir e que transcrevo abaixo:



    No caso dos autos, o parecer técnico apresentado pelo NATJUS foi negativo, o que motivou o indeferimento do pedido de tutela antecipada por ausência de urgência, conforme evento 19, DESPADEC1.



    Conforme consta da manifestação do órgão especializado, não há justificativa adequada para utilização do sensor de monitorização.



    Os fundamentos apresentados pela parte autora sugerem que o requerimento da medicação pleiteada observa a um critério de conveniência pessoal, no sentido de que gerará maior praticidade no tratemento, maior conforto e menos desgastes. No entanto, não há provas de que o tratamento hoje disponibilizado pelo SUS seja ineficaz sob qualquer ponto de vista, devendo ser observado que o critério da eficácia é que orienta as políticas públicas em matéria de saúde.



    Considerando que não ficou evidenciada a imprescindibilidade do medicamento proposto, tampouco o esgotamento das terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da patologia, a parte autora não preenche o primeiro requisito indispensável à concessão de medicamento não padronizado pela rede pública.



    Logo, impõe-se a improcedência do pedido.



    Conforme os fundamentos acima, não restou demonstrada a impossibilidade de substituição pelas alternativas disponíveis no SUS para tratamento da enfermidade da parte autora.



    Dispõem os Enunciados nº. 12 e 14 das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:



    ENUNCIADO Nº 12 A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).



    ENUNCIADO Nº 14 Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).



    Por outro lado, a parte recorrente não trouxe elementos que infirmassem tais conclusões.



    Como bem exposto na sentença, não restou comprovada a imprescindibilidade do insumo e medicamento postulados.



    Destaco que não é suficiente, para a procedência do pedido, a mera afirmação do médico assistente de que a medicação apresenta bons resultados, havendo necessidade de utilização prévia das alternativas do SUS e da comprovação de sua ineficácia ou impossibilidade de uso no caso concreto.



    O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, não importa em garantir o melhor tratamento dentre todos os disponíveis - ou o tratamento de escolha do médico assistente -; visa garantir, sim, o tratamento necessário, adequado e eficaz.



    Se o Estado disponibiliza tratamento suficiente, este deve ser implementado, sob pena de ferir o direito dos demais cidadãos.



    Acerca do tema, transcrevo trecho do voto proferido pelo Des. Federal Fernando Quadros da Silva, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5030373-52.2015.404.0000 (TRF4, 3ª Turma - destaquei):



    No caso em exame, portanto, embora comprovada a existência da moléstia que acomete a autora, bem como a aplicabilidade do fármaco requerido à hipótese, tenho que não restou inequivocamente demonstrada a necessidade de utilização especifica e unicamente do medicamento postulado para o tratamento da referida moléstia, em razão do não esgotamento das alternativas terapêuticas fornecidas pelo Poder Público. Em que pese o laudo elaborado pelo Perito do Juízo informar que a eficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS é limitada, não houve a submissão da autora ao tratamento com os fármacos disponibilizados pelo Poder Público, não havendo como precisar a eficácia de tais medicamentos em relação ao caso específico da autora.



    Portanto, não se trata de afirmar que a indicação médica é equivocada. Na hipótese em exame, há indicação médica de utilização do fármaco, e a escolha do melhor tratamento é sempre do médico que atende ao paciente. A decisão a ser tomada nestes autos é se o poder público, e em último caso, a coletividade, está obrigada a arcar com os custos do tratamento de uma única pessoa, cujo preço é elevado, em especial diante da escassez de recursos, quando existem alternativas franqueadas a toda a população, que ainda não foral aplicadas no caso da autora.



    Assim, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.



     (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente